Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715513-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SÔNIA APARECIDA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 4. À luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato (CPC, art. 995 c/c 1.029, § 5o), donde deflui que a pendência de resolução do recurso especial formulado pelo executado no ambiente do cumprimento coletivo de sentença não se afigura hábil a conferir efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença aviado pela substituída processual do exequente coletivo, pois o fato não afeta a sistemática processual da execução individual. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §4o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque a pretensão está fulminada pela prescrição, em virtude do decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento (13/4/1998) e o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (12/7/2019); c) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, porquanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva até o transito em julgado da respectiva sentença somente ocorre nas hipóteses em que a execução coletiva é extinta em face da ilegitimidade do sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015